Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-50.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE CABOS DE COBRE DE TRANSMISSÃO. TENATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 7 dias-multa. O apelante pleiteia (i) a absolvição por insuficiência probatória e (ii) a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e dolo do réu para manter a condenação; e, (ii) verificar se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa, em substituição à fração de 1/3 fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatadas contradições nas declarações do réu e ausente justificativa plausível para sua presença no local do delito, aliada à constatação de que ele já não possuía vínculo funcional com a empresa vítima, a versão defensiva, de que o apelante desconhecia a intenção criminosa de seu comparsa, não encontra amparo nos autos, restando inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

4. Estando os cabos de energia na posse do corréu no momento da prisão em flagrante, revela-se a presença de significativo “iter criminis”, inviabilizando a aplicação da fração máxima em razão da tentativa.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29, §1o; 33, §2o, “c”; 44; 155, §4o, IV. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022215, 0729750-60.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 2049716, 0718955-86.2025.8.07.0003, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 15/05/2018.